Tribunal: TJDFT
Processo: 0728851-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO BEM PENHORADO. OFERTA RECUSADA PELO CREDOR. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO E DA PRESERVAÇÃO DO INTERESSE DO CREDOR. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DO DEVEDOR. NÃO ABSOLUTO. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o princípio da menor onerosidade não é absoluto, de modo que o pedido de substituição do bem penhorado deve ser analisado em concordância com os princípios da efetividade da execução, bem como da preservação do interesse do credor, uma vez que prevalece na execução o direito do exequente, nos termos do art. 797 do CPC.
2. É cabível a recusa do credor, quando o bem ofertado em substituição ao penhorado é de difícil alienação e de menor valor.
3. No caso concreto, a agravante não comprovou que a substituição do bem penhorado não trará prejuízo ao credor, assim como não demonstrou que o bem penhorado é essencial para a prestação dos serviços da empresa.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.